Tribunal: STF
Processo: HC 239713
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio e corrupção de menores. Nulidade. Alegado cerceamento de defesa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elita Eduarda dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 897.643/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 7).



    A paciente foi denunciada pela prática, em tese, dos crimes de homicídio e corrupção de menores, previstos nos arts. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa (nulidade processual), posto que o anterior patrono da causa não indicou prova testemunhal necessária à defesa do paciente. Assim, requer, em medida liminar e no mérito, a oitiva das testemunhas arroladas pelo novo defensor da ré. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



   É o relatório. Decido o pedido urgente. 



   A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas.



   Na hipótese, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, conforme se verifica dos seguintes fundamentos apontados no acórdão ora impugnado (fls. 15-16; sem grifos no original):



    "Em tese única, insurge-se a impetração contra o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela defesa constituída pela paciente após a fase do art. 422 do CPP. 



    Pela pertinência, o excerto do ato judicial apontado como coautor:



    '[...] De modo semelhante, a ré Elita, que era patrocinada pelo Dr. Adroaldo, foi intimada para a fase do art. 422 do CPP, cujo prazo vencia em 07/08/23 e o causídico, dentro de sua autonomia técnica, não arrolou testemunhas. 



    Já após o decurso do prazo, o Dr. Adroaldo renunciou ao mandato, tendo ingressado o novo procurador, Dr. Aziz, que apresentou rol de testemunhas (ID 10082820586). 



    Nota-se que o prazo do art. 422 é uma faculdade processual de natureza preclusiva, pelo que não é reaberta na eventualidade de mudança de procuradores. 



    Assim, se os antigos procuradores optaram por não usar a faculdade processual de arrolar testemunhas na fase plenária, ocorreu a preclusão, de modo que tal fase não é reaberta. 



    Pelo exposto:



    [...] 4 - Indefiro os pedidos de oitiva de testemunhas arroladas pelo réu Rodrigo (10126410587) e pela ré Elita (ID 10082820586) e torno sem efeito a intimação de ID 10108251532, eis que equivocada [...]' (ordem 8).



    Assim, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, disposto no art. 422 do CPP, opera-se a preclusão em relação à apresentação do rol de testemunhas, de modo que a admissão extemporânea deste só se justifica de maneira excepcional. 



    Na linha do fundamentado em primeiro grau, a mera mudança de defensor no curso do processo não constitui motivação idônea para a reabertura de prazos para a realização de atos processuais preclusos."



    Com efeito, "[a] não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta em preclusão, mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta das mesmas no momento oportuno, tampouco prejuízo pela sua não escuta" (AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    Assim, na hipótese, em um juízo preliminar, não se evidencia a patente ilegalidade apta para deferimento da medida de urgência.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar”.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “... [a] não apresentação das testemunhas defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP, acarreta em preclusão, mormente se não demonstrada justificativa válida para a não oferta das mesmas no momento oportuno, tampouco prejuízo pela sua não escuta" (AgRg no AREsp n. 2.274.677/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Assim, na hipótese, em um juízo preliminar, não se evidencia a patente ilegalidade apta para deferimento da medida de urgência”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator